Tribunal: TJES
Processo: 5006217-36.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006217-36.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORAINE GOMES DA CONCEICAO FERNANDES e outros (2)
RECORRIDO: LORAINE GOMES DA CONCEICAO FERNANDES e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL: RECONHECIDA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA PARA FIXAR OS TERMOS INICIAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO SE CONFIGURA CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. CONTUDO, EM VIRTUDE DO BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 3.147,97), QUE CONFIGURARIA PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO PARA FINS DE HONORÁRIOS, O ACÓRDÃO DEVE SER INTEGRADO PARA CORRIGIR A FUNDAMENTAÇÃO, APLICANDO-SE O ART. 85, § 8º, DO CPC (APRECIAÇÃO EQUITATIVA), E FIXANDO-SE OS HONORÁRIOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO E INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES NA PARTE DOS HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos n.º 5006217-36.2023.8.08.0012

Embargante: MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Embargado: LORAINE GOMES DA CONCEIÇÃO FERNANDES

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DO DANO MORAL: RECONHECIDA A OMISSÃO DO ACÓRDÃO QUANTO AO TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA PARA FIXAR OS TERMOS INICIAIS A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362/STJ). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: NÃO SE CONFIGURA CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO QUANTO À BASE DE CÁLCULO. CONTUDO, EM VIRTUDE DO BAIXO VALOR DA CONDENAÇÃO (R$ 3.147,97), QUE CONFIGURARIA PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO PARA FINS DE HONORÁRIOS, O ACÓRDÃO DEVE SER INTEGRADO PARA CORRIGIR A FUNDAMENTAÇÃO, APLICANDO-SE O ART. 85, § 8º, DO CPC (APRECIAÇÃO EQUITATIVA), E FIXANDO-SE OS HONORÁRIOS EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS). ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS PARA SANAR OMISSÃO E INTEGRAR A FUNDAMENTAÇÃO LEGAL, SEM EFEITOS INFRINGENTES NA PARTE DOS HONORÁRIOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. contra o Acórdão (Voto) proferido por esta 5ª Turma Recursal, que, ao julgar os Recursos Inominados, majorou a condenação por danos morais para R$ 3.000,00 e condenou a Embargante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

2.
A Embargante aponta omissão no Acórdão em relação à fixação dos juros de mora e correção monetária sobre a indenização por danos morais.

3.
Aduz, ademais, contradição na fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios (valor da causa
versus
valor da condenação), requerendo que incidam sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
O cerne da presente controvérsia reside em averiguar se o acórdão seria omisso ao não enfrentar expressamente todos os pontos suscitados na demanda, buscando, com isso, conferir efeito modificativo ao julgado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual de integração (Art. 1.022 do CPC e Art. 48 da Lei n.º 9.099/95), não se prestando à revisão do mérito do julgamento.

6. O Acórdão, ao arbitrar um novo
quantum
para os danos morais (R$ 3.000,00), restou omisso quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária incidentes sobre essa verba indenizatória.

7. O suprimento desta omissão é medida que se impõe, em respeito à segurança jurídica e à jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a saber: a correção monetária (Súmula n.º 362/STJ) e os juros de mora (orientação jurisprudencial) sobre o dano moral fluem a partir da data em que foi arbitrada a indenização.

8. Portanto, a omissão deve ser sanada para fixar o termo inicial para ambos os encargos a partir da data da publicação do Acórdão objeto destes embargos.

9. A alegação de contradição na base de cálculo dos honorários (valor da causa
versus
valor da condenação) não se sustenta como vício interno do julgado, configurando mero inconformismo com o critério de sucumbência adotado.

10. Não obstante, a condenação líquida total (R$ 3.147,97) revela um proveito econômico que, para fins de remuneração advocatícia em sede recursal, pode ser considerado irrisório ou muito baixo, especialmente quando o valor da causa alcança R$ 10.175,97. A aplicação estrita do percentual mínimo (10%) sobre a condenação resultaria em R$ 314,79, valor que avilta o trabalho profissional desenvolvido.

11. om efeito, esta Turma Recursal, em situações de condenação de baixo valor, tem aplicado o art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação dos honorários por apreciação equitativa nas causas em que o proveito econômico for irrisório ou o valor da causa for muito baixo.

12. Neste juízo equitativo, e considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, e o trabalho realizado na fase recursal, integra-se a fundamentação do Acórdão para fixar, com base no Art. 85, § 8º do CPC, a verba honorária de sucumbência recursal em R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se o
quantum
dentro da razoabilidade e proporcionalidade em relação ao esforço empregado pelo patrono.

13. Dessa forma, os Embargos são acolhidos parcialmente para integrar a fundamentação legal e determinar o valor específico dos honorários de sucumbência recursal, sem conceder efeito infringente à parte recorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, ACOLHO-OS PARCIALMENTE, para sanar a omissão e integrar a fundamentação legal do Acórdão (Voto), nos seguintes termos:

Integro o Acórdão para estabelecer que a indenização por danos morais (R$ 3.000,00) deverá ser acrescida de:

Correção Monetária (INPC/IBGE ou índice oficial do TJES) a partir da data da publicação do Acórdão objeto destes embargos (Súmula 362/STJ).

Juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da publicação do Acórdão objeto destes embargos.

Mantenho a condenação da Embargante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência recursal e Integro a fundamentação legal para fixá-los, por apreciação equitativa, nos termos do Art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Mantenho inalterados os demais termos do Acórdão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, quanto a estes embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)